Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-82.2016.8.11.0100
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001647-82.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO REVELINO DE ALMEIDA BUENO - CPF: 935.622.091-34 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), GISELE GOMES DA SILVA (APELANTE), RAIMUNDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 236.337.783-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS POR PARTE DOS APELANTES –
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM RECORRENTE – ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dúbio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, de rigor a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a desclassificação em relação a um recorrente do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Gizele Gomes da Silva
e
Raimundo Lourenço de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, nos autos da ação penal n. 0001647-82.2016.8.11.0100 (código 61881), que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, na forma dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 1.300 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados, consubstanciada na insuficiência probatória acerca da autoria; ou a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita (Id. 76719977).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 81844497).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 82338988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

Gizele Gomes da Silva
e
Raimundo Lourenço de Almeida
,

como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 31/8/2016, por volta das 15:00 h, nas residências localizadas respectivamente na Rua Castanheira, n. 308, Bairro Nosso Lar, e na Rua São Paulo, n. 335, Bairro Nova Esperança, neste município de Brasnorte/MT, os denunciados ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO, GIZELE GOMES DA SILVA e RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios, mantinham em depósitos, 11 (onze) porções de substância análoga a maconha e 01 (um) porção de substância análoga a cocaína, todas de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n.o 344, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução RDC n.o 66, de 18/3/2016.

Apurou-se ainda que, em data e horário não identificados, os denunciados ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO, GIZELE GOMES DA SILVA e RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA associaram-se com o fim de praticar, habitualmente e reiteradamente, o tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe.

Na data e local supramencionados, a equipe de polícia militar recebeu denúncia anônima informando que na residência da pessoa conhecida como “Neguinho”, menor de idade e notório traficante de drogas, localizada na Rua Vila Velha, Bairro Renascer, neste Município de Brasnorte/MT, havia uma motocicleta escondida produto de furto.

Em diligências ao local, a equipe de polícia militar localizou dentro da residência os seguintes objetos, 01 (um) escapamento pertencente à motocicleta furtada, 01 (um) capacete e 03 (três) televisores, todos objetos sem notas fiscais, provenientes do comércio de drogas.

A testemunha presente no local relatou que a pessoa de “Neguinho” saiu correndo pelos fundos da residência, antes da chegada da guarnição. Asseverou, ainda, que “Neguinho” e outros suspeitos estavam traficando drogas nesta urbe e parte da droga estava escondida entre as folhas dos pés de coqueiro e mamoeiro na residência do denunciado ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO, e outra parte na residência RODRIGO DANTAS RIBEIRO, também conhecido pela alcunha de “Capetão”.

A equipe deslocou-se até a residência do denunciado ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO, encontrando os entorpecentes no local relatado pela testemunha, apreendendo 02 (duas) porções grandes e 05 (cinco) porções médias de substâncias análogas a maconha, 01 (um) pote de maconha dichavada e 01 (uma) porção análoga a pasta base de cocaína.

Em continuidade às buscas, no salão de cabeleireira da denunciada GIZELE GOMES DA SILVA, esposa do denunciado ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO, localizaram 01 (uma) balança de precisão dentro de uma caixa, e ao retirá-la havia alguns pedaços de substância análoga a maconha.

Calha destacar ainda, que no aparelho celular de ROBERTO RIVELINO DE ALMEIDA BUENO haviam mensagens demonstrando a intensa atividade de traficância desenvolvida pelo grupo, eis que ele negociava a troca de um revólver calibre 38 por entorpecentes, inclusive com imagens fotográficas da arma de fogo (fls. 47/70).

Posteriormente, diligenciaram-se a residência de RODRIGO DANTAS RIBEIRO, vulgo “CAPETÃO”, comparsa dos denunciados, contudo, este não estava no local, ocasião em que encontraram 01 (um) pé de maconha e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha.

Ao receber a denúncia relatando que RODRIGO DANTAS RIBEIRO estava na residência do denunciado RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA, vulgo “PARAZINHO”, a equipe policial deslocou-se ao local, mas lá não o encontrou. Neste momento, em buscas na residência de RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA, vulgo “PARAZINHO”, localizaram 01 (uma) porção de maconha que, segundo o denunciado, havia comprado de RODRIGO DANTAS RIBEIRO, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

(...)”
– Id. 72519454.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), impondo-lhes a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 1.300 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
72528618
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia, inicialmente, a
absolvição
dos recorrentes ante a insuficiência probatória.

Sustenta que a denúncia anônima não mencionou os nomes dos apelantes; que nenhuma droga foi apreendida com a ré Gizele; e em relação ao réu Raimundo, foi apreendida pequena quantidade de entorpecente e não ficou demonstrada a associação entre os acusados.

Com a minuciosa análise dos elementos de provas carreados aos autos, verifico que a
pretensão absolutória comporta provimento
.

Constata-se que a autoria

delitiva não ficou comprovada nos autos de forma indene de dúvidas, de modo que deve ser aplicado no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

As provas produzidas durante a persecução penal demonstram a traficância somente em relação ao corréu Roberto Rivelino de Almeida Bueno, pois no que se refere aos apelantes há apenas indícios de que se associavam para a prática do tráfico, o que são insuficientes para o édito condenatório.

As testemunhas Manoel Santos da Silva e Alexandro Marques, policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão das drogas, prestaram declarações em Juízo sobre os fatos em comento (mídia audiovisual Id. 72528654).

O policial Manoel esclareceu que a denúncia anônima recebida no dia dos fatos apontava que em determinada residência havia partes de uma motocicleta que tinha sido furtada; diligenciaram até o local e lá uma senhora informou que a pessoa que teria furtado a moto também comercializava drogas para “Ginho” (corréu Roberto); foram até a casa do referido coacusado, onde de fato foram encontradas várias porções de entorpecentes e uma balança de precisão localizada no salão de beleza de sua esposa, ora recorrente; disse que foram extraídas mensagens do aparelho celular do corréu Roberto que demonstravam a prática do ilícito; ademais, confirmou que foi encontrada uma pequena porção de maconha na residência do apelante Raimundo e que ele lhe relatou que a comprou de Rodrigo (“Capetão”) pelo valor de R$ 100,00.

Nesse sentido foi o depoimento do policial Alexandro, que afirmou ter encontrado as peças da motocicleta furtada e que teria sido a pessoa de alcunha “Neguinho”; disse que esse indivíduo estava associado para o tráfico com “Guinho” (corréu Roberto) e “Capetão” (Rodrigo), e tinha um menor envolvido no furto chamado “Melki”; relatou que na residência do citado coacusado foram encontradas porções de entorpecentes e no salão de beleza da esposa (apelante Gizele) uma balança de precisão com um pouco de maconha dischavada; na casa de Rodrigo foram encontradas uma porção de droga e um pé plantado, e receberam informações que antes da Polícia chegar no local ele pegou algo no forro da casa e se evadiu; relatou ainda que foram informados que Rodrigo poderia estar na residência do “Parazinho” (apelante Raimundo), mas não o localizaram no local, onde encontraram uma porção de droga, ocasião em que o recorrente lhe disse que era usuário de drogas e que conhecia Rodrigo, tendo comprado aquela porção encontrada com ele.

Verifica-se que não houve informações prévias e nem diligências preliminares a fim de apurar eventual associação entre todos os acusados e demais envolvidos para a prática do tráfico de drogas, ou eventual envolvimento de cada um com a mercancia, de modo que as diligências efetivamente realizadas pelos policiais apenas demonstraram a traficância por parte do corréu Roberto, que estaria aliado a Rodrigo, vulgo “Capetão”, o qual distribuía o entorpecente para os demais, e ainda com terceiro não identificado que estava na posse das peças da motocicleta subtraída.

Saliente-se que ao ser questionado ao policial Manoel se havia denúncias prévias aos fatos sobre os acusados, disse apenas que sim e que as pessoas têm medo de “certificar”, sem maiores detalhes, e que já tinha efetuado a prisão do coacusado Roberto anteriormente; e o policial Alexandro, ao ser questionado, especificadamente, se havia informação prévia sobre os apelantes com o envolvimento de tráfico, afirmou que quanto à ré Gizele não, e quanto ao réu Raimundo somente que era usuário de drogas.

Em relação à apelante Gizele, consta no feito que foi encontrada somente uma balança de precisão, com resquícios de droga, em seu salão de beleza, todavia, os policiais esclareceram que o salão ficava no mesmo lugar da residência do suspeito Roberto (“Guinho”), ao passo que era a frente da própria casa, e conforme demonstrado, seu esposo, citado corréu, era quem comercializava entorpecentes e estava associado aos demais suspeitos.

No tocante ao apelante Raimundo, consta que foi encontrada apenas uma porção pequena de maconha, a qual ele aduziu que se destinava ao seu próprio consumo pessoal, e que teria comprado do suspeito Rodrigo (“Capetão”) pelo valor de R$ 100,00.

Consoante se nota, a denúncia anônima recebida no dia dos fatos não declinou os nomes ou o envolvimento dos apelantes; nas mensagens extraídas do celular do corréu Roberto não havia o envolvimento dos recorrentes; e nem nas diligências realizadas foram encontradas provas aptas o bastante para demonstrar que estavam atrelados ao tráfico e associados para esse fim.

Impende consignar que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, a autoria ou a tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Sendo assim, sustentando-se a sentença condenatória em ilações e conjecturas, uma vez que o conjunto probatório revelou-se frágil para comprovar de forma cabal a autoria dos delitos imputados aos apelantes, imperiosa a
absolvição
da ré Gizele e a
desclassificação
da

imputação ao réu Raimundo para a conduta capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

haja vista que a droga apreendida com ele era para seu consumo pessoal, ficando prejudicada a análise pedidos subsidiários da defesa.

Ademais, observa-se que o magistrado singular consignou na sentença:
“isento os sentenciados dos pagamentos das custas processuais, eis que abrangidos pela assistência judiciaria gratuita, que reconheço neste momento”
(Id. 72528619, p. 3).

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de absolver a apelante
Gizele Gomes da Silva de ambos os delitos, com fulcro
no art. 386, inciso VII, do CPP;
e
desclassificar o crime de tráfico imputado ao apelante
Raimundo Lourenço de Almeida
para aquele previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, absolvendo-o do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021